Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702583-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: PATRICIA SOARES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RIO BRAVO INVESTIMENTOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em que contende com PATRÍCIA SOARES DIAS, consistente em indeferir o pedido de produção de prova oral. Relata que a demanda visa à rescisão de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel localizado na SQN 311, Bloco L, apt. 606, do Condomínio Mercedes Urquiza, firmado em 2004 com a ora agravante, na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Superquadra 311 Norte, representado pela corré Paulo Octavio Investimento Imobiliário Ltda. Aduz que, em sede de contestação, demonstrou que a autora/agravada firmou termo de cessão de direitos e obrigações do compromisso de compra e venda e termo de posse com a Sra. Lucia Helena Cavalcante Valverde, terceira estranha a lide e a qual firmou a escritura pública de compra e venda com as requeridas, sendo, portanto, a legítima proprietária do imóvel, o que demonstra fato impeditivo do direito da parte autora. Assevera que, iniciada a fase probatória, requereu a produção de prova testemunhal para oitiva da Sra. Lucia Helena, com juntada, por essa, do referido instrumento contratual, de forma a comprovar a celebração do instrumento de cessão de direitos. Destaca que, além da presunção de veracidade sobre a cessão do contrato, em virtude da não impugnação pela ora agravada, a corré Paulo Octavio levou aos autos o contrato de cessão de direitos firmado entre a autora/agravada e a Sra. Lucia Helena, a demonstrar a necessidade de se obter a sua oitiva, peça fundamental para o deslinde do feito. Acrescenta que, ante o princípio da eventualidade, também requereu a produção de prova pericial, caso não fosse reconhecida a ilegitimidade ativa, a fim de se apurar eventual indenização em favor da autora, já que os valores apresentados na inicial se revelaram extremamente exorbitantes e instruídos na tentativa de enriquecimento sem causa. Sustenta o cabimento do recurso, de acordo com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, alegando a inutilidade da discussão em apelação e afronta à economia processual ao princípio da duração razoável do processo, diante da complexidade e dos valores discutidos na demanda. Ressalta que a decisão agravada carece de fundamentação, em flagrante ofensa ao art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF, restando configurado indevido cerceamento de defesa em violação à garantia constitucional do devido processo legal. Discorre sobre o tema, mediante os argumentos que apresenta. Argumenta, ainda, que, na remota possibilidade de não reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da parte autora, a realização de prova pericial será fundamental para apuração correta e detalhada do quantum devido, uma vez que os cálculos apresentados pela ora agravada se revelam exorbitantes e complexos, bem como carecem de documentação e explicações que os justifiquem. Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a possibilidade de formação de título executivo sem produção probatória, determinando a restituição de valores que não mais são devidos à parte autora, ou, subsidiariamente, a majoração de eventual quantum devido em virtude do retardamento da produção probatória, a qual será inevitável. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformado ato. Preparo regular no ID 14124913 e 14124915. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Em que pese a argumentação esposada pelo agravante em suas razões de recurso, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Notadamente, o legislador optou por estabelecer um rol de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). Muito embora o tema seja passível de abrir discussões doutrinárias e jurisprudenciais, não pode o magistrado, a priori, relevar a opção restritiva feita pelo legislador dentro da nova sistemática do processo civil introduzida pela Lei n. 13.105/2015. Nessa perspectiva, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Acrescento que, no que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa pode ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 17:12:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator